Tribunal: TJSP
Processo: 2005571-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
1. POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. 2. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.